Tribunal: TJES
Processo: 5013521-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013521-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013521-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO BOTTREL BAPTISTA - RJ241308

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LITISPENDÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor do paciente, que responde a ação penal pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

A defesa alegou constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva, decretada com fundamento na suposta reiteração delitiva, a partir de processo que teria sido extinto por litispendência.

Alegou, ainda, cerceamento de defesa em razão da não disponibilização da integralidade de conversas extraídas de WhatsApp utilizadas como prova, sustentando a ausência de mídia original, código
hash
e conteúdo integral.

Pugnou pela revogação da prisão ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido. Após prestadas informações, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva fundada em processo extinto por litispendência configura constrangimento ilegal; (ii) saber se a ausência de juntada de elementos técnicos da prova digital configura cerceamento de defesa; (iii) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade das condutas e o risco à ordem pública, não se apoiando exclusivamente na existência de litispendência.

8. A instrução criminal já se encerrou, estando superada a alegação de excesso de prazo, conforme orientação da Súmula 52 do STJ.

9. Quanto à alegada ausência de cadeia de custódia da prova digital, consignou-se que os dados foram extraídos mediante autorização judicial, por meio de ferramenta forense específica (MSAB XRY), estando os elementos probatórios constantes dos autos e sendo a alegação de cerceamento matéria a ser debatida pela via processual adequada.

10. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria probatória ou à discussão sobre a autenticidade de provas.

11. A gravidade concreta da conduta — associação armada para o tráfico de entorpecentes — afasta a adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

12. A prisão se revela proporcional e necessária, sendo idônea para a garantia da ordem pública, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A existência de litispendência em processo paralelo não invalida, por si só, a prisão preventiva quando esta se fundamenta em outros elementos concretos, como a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. A alegação de ausência de cadeia de custódia de prova digital deve ser arguida pela via própria, não se prestando o habeas corpus à análise de autenticidade ou suficiência probatória. A gravidade concreta do crime justifica a manutenção da custódia cautelar e afasta a aplicação de medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV

Código de Processo Penal, arts. 312, 319

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35

Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça

Jurisprudência relevante citada

STF, HC 224605/RJ

Jurisprudência consolidada do STF e do STJ sobre inadequação do habeas corpus para controle de prova

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Vinícius Stein Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 0002678-23.2023.8.08.0021, no qual responde, em concurso com outros acusados, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Narra a impetração que a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, sustentando a defesa que a medida extrema foi decretada sob fundamento de reiteração delitiva, em razão da existência de outro processo criminal, o qual, todavia, tratava dos mesmos fatos, tendo sido reconhecida a litispendência e determinada a extinção da ação paralela, com consequente expedição de alvará de soltura. Argumenta que, diante da inexistência de fundamento fático-jurídico idôneo, a custódia não pode subsistir.

Alega, ainda, que a denúncia se lastreou em prova não integralmente disponibilizada à defesa, consistente em suposta conversa de WhatsApp, em que o paciente teria tentado adquirir entorpecente, constando apenas imagem de recorte de tela extraída de aparelho celular de terceiro, sem a juntada da mídia original, do código
hash,
ou da integralidade do conteúdo. Sustenta que tal circunstância impede o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, caracterizando cerceamento, e pugna pela juntada aos autos de certidão atestando a ausência da prova.

Aduz também a defesa, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, deficiência investigativa e inexistência de fundamentação concreta para a manutenção da medida, acrescentando que o paciente confessou ser usuário de c
annabis
desde a adolescência, fato que afastaria a imputação de tráfico de drogas. Requer, em caráter subsidiário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar deduzido no presente writ foi indeferido.

Prestadas as informações que foram solicitadas à autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013521-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABIO BOTTREL BAPTISTA - RJ241308

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Vinícius Stein Almeida, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, no âmbito da ação penal nº 0002678-23.2023.8.08.0021, na qual o paciente responde, em concurso com outros corréus, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva, alegando, em síntese, que a medida extrema foi fundamentada em reiteração delitiva inexistente, porquanto o processo paralelo mencionado na decisão de custódia foi extinto em virtude de litispendência.

Aduz, ainda, cerceamento de defesa em razão da ausência de disponibilização integral da prova de conversas de WhatsApp, que teria servido de base à denúncia, apontando a inexistência de mídia original, código hash e integralidade da extração. Requer, por tais razões, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido.

Pois bem.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, deve estar devidamente amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

No caso, o paciente foi denunciado por integrar associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em contexto em que foram apreendidas drogas e armas de fogo, havendo laudos periciais que atestam a materialidade.

O quadro probatório não se limita a
prints
de mensagens, como pretende fazer crer a defesa, mas se insere em investigação mais ampla, em que aparelhos foram regularmente apreendidos mediante autorização judicial e submetidos a extração forense pelo Centro de Inteligência Telemática, com utilização de programa específico (MSAB XRY). A autoridade policial e o Ministério Público afirmaram, de forma categórica, que não houve mácula na cadeia de custódia, constando nos autos os trechos relevantes à imputação.

É certo que a defesa pleiteia acesso à integralidade da mídia e insiste na ausência do código
hash
.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça veda o uso do
habeas corpus
como sucedâneo recursal para discutir a suficiência, autenticidade ou integridade de provas. Eventuais inconformismos quanto ao acesso integral aos dados devem ser manejados pela via própria, não cabendo a esta estreita ação constitucional o exame aprofundado de matéria probatória.

Quanto à contemporaneidade da medida, ainda que tenha sido reconhecida litispendência em processo paralelo, não se pode ignorar que a prisão preventiva não se apoiou exclusivamente nesse dado.

O decreto prisional destacou, além da reiteração, a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, envolvido em associação criminosa armada, com potencial ofensivo à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, revelada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, armas e pela articulação entre os réus, constitui fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva.

Igualmente, não subsiste a alegação de excesso de prazo.

Conforme certificado nos autos, a instrução criminal já se encerrou, tendo sido ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados, restando apenas a apresentação de alegações finais pelas defesas.

A Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça expressamente dispõe que a alegação de constrangimento por excesso de prazo se encontra superada com o encerramento da instrução, o que é a situação destes autos.

Por fim, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.

A periculosidade evidenciada pela gravidade do crime imputado, em associação criminosa armada, afasta a adequação das medidas do art. 319 do CPP. O risco à ordem pública se mostra evidente, diante da estrutura organizada do grupo, da apreensão de entorpecentes e de armas, e da própria necessidade de preservar a credibilidade das instituições judiciais. Nesse contexto, a substituição da prisão por medidas alternativas não se mostra capaz de resguardar a ordem pública.

Diante desse quadro, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, persistindo os requisitos que a autorizam, não havendo falar em ilegalidade ou abuso de poder.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)